Tribunal: STF
Processo: ARE 1336303
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO INDIGNO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO
    1. Consoante estabelece o § 1.º do art. 74 da LBPS, com redação determinada pela Lei n. 13.846/19, o condenado criminalmente pelo homicídio do segurado não tem direito ao benefício de pensão por morte.
    2. Jurisprudência consolidada se orienta pelo princípio tempus regit actum, preconizando que deve ser aplicada a legislação vigente ao ensejo do cumprimento dos requisitos à concessão do benefício.
    3. Não obstante, ainda que o crime tenha ocorrido em momento anterior à edição da Medida Provisória n. 664/14, é indevido o benefício em favor do que se designa por pensionista juridicamente indigno.
    4. No sistema jurídico brasileiro, o princípio de que o causador da morte de uma pessoa não pode beneficiar-se dos direitos desencadeados a partir desse óbito constitui preceito hermenêutico.
    5. O vetusto brocardo de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, encontra-se subjacente em regras como a do art. 1.814, inciso I, do Código Civil e a do art. 220 da Lei n. 8.112/90 (Estatuto do Servidor Público da União Federal), os quais reclamam aplicação analógica. Precedentes.
    6. A regra cautelar do § 7.º do art. 77 da LBPS apresenta natureza processual, aplicando-se imediatamente aos processos em curso.
    7. É cabível a suspensão da pensão por morte até o julgamento definitivo da ação penal, sem implicar prejuízo ao princípio constitucional da presunção de inocência.
    8. Recurso inominado improvido.” (pág. 6 do documento eletrônico 16).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5°, LVII, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, no que importa, as seguintes passagens:
    “ […]
    Pois a sentença vergastada invoca o § 1.º do art. 74 da LBPS, com a redação dispensada pela Lei n. 13.846/19, para fins de obstaculizar o direito do autor ao pensionamento, acaso venha a ser definitivamente condenado. De outro lado, por cautela, emprega o § 7.º do art. 77 para suspender o pagamento do benefício até o trânsito em julgado da Ação Penal.
    [...]
    Retornando aos fatos destes autos, observa-se que o autor foi denunciado, em co-autoria, pelo homicídio de Teresinha Bugalho (Ação Penal n. 2.12.0000021-9), segurada instituidora do benefício pensão por morte (NB 159.506.026-7). O Processo tramita na Comarca de Nonoai/RS e, consoante consulta realizada em 25/11/2020 por este Relator, no sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (https://www.tjrs.jus.br), ainda se encontra em fase de instrução.
    Nesse contexto, ainda que divergindo da eminente magistrada de origem, o encaminhamento jurídico hic et nunc albergado é indistinto, ou seja, havendo condenação em trânsito em julgado, não será devida a pensão. Por outro lado, acaso improcedente a Ação Penal, serão devidas as parcelas desde a suspensão do benefício, nos exatos termos da sentença.
    Dessume-se dessa conclusão o acerto da decisão sentencial no que tange à aplicação do § 7.º do art. 77. Ao contrário do veiculado no Recurso, há indícios suficientes de participação do autor na prática do homicídio da segurada instituidora. Há que se distinguir indícios de prova cabal. E aqueles se mostram fartos a partir dos elementos disponibilizados pela Autarquia (evento 15, OUT2/OUT3/OUT4).
    Assim, o recurso da parte autora não merece provimento, devendo ser mantida a suspensão dos pagamentos, nos termos da sentença.
    […].” (pág. 5 do doc. eletrônico 16).
    Assim, para analisar os argumentos apresentados no apelo extremo e divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, a interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF, de modo que se houvesse ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido:
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEIS NºS 9.717/1998 E 8.213/1991. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
    1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido com relação ao prazo prescricional seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
    2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Rel.ª Min. ª Ellen Gracie).
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 872.431-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV, E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.5.2009. 
    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.”(ARE 744.238-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE TRABALHO: NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 828.484-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator